Tribunal: TJSP
Processo: 0013362-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0013362-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são impetrantes MARCOS
KAUE ROCHA DA SILVA e RONALDO ORTIZ SALEMA e Paciente WESLEY ALVES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM EM PARTE A
ORDEM para conceder ao paciente promoção ao regime prisional aberto, com
imposição das medidas acima elencadas, sem prejuízo de outras restrições a serem
impostas pelo Juízo de origem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013362-74.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 0013362-74.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr. Marcos Kauê Rocha da Silva
Paciente: Wesley Alves da Silva
Comarca: Campinas DEECRIM UR4
Voto n. 50.222
Ementa: HABEAS CORPUS
Pleito de promoção de regime
prisional
Possibilidade
Antecipação do requisito
objetivo
Lapso que seria cumprido em 16.5.2020

Inteligência do art. 5o, III da Rec. 62 do E. CNJ

Imposição de restrições, sem prejuízo de outras a serem
fixadas pela origem Ordem concedida em parte.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Wesley Alves da Silva, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz do DEECRIM UR4 da Comarca de
Campinas.
Em resumo, alega que o paciente teria sido
condenado ao cumprido de pena privativa de liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013362-74.2020.8.26.0000
3
estando com previsão de progressão para o regime aberto
prevista para 16.5.2020, minudência que autorizaria a
sua promoção antecipada, nos termos da Recomendação 62
do E. Conselho Nacional de Justiça, que disciplinou
situações a serem deliberadas durante a emergência
sanitária do COVID-19.
Requer, nestes termos, a concessão da liminar para
ser promovido ao regime prisional aberto.
Indeferido o pleito liminar (fls. 55/57), juntou-se
aos autos o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela concessão da ordem (fls. 61/65).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.222

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013362-74.2020.8.26.0000
4
Respeitosamente, conheço da impetração e concedo em
parte a ordem postulada.
Justifico.
Cuida-se de paciente condenado ao cumprimento de 5
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 13 dias multa, no valor
unitário mínimo, por violar o quanto disposto no art.
157, §2o, I e II do Cód. Penal.
Pela leitura de seu cálculo de pena, nos é dado
verificar que o paciente implementará o requisito
objetivo para ser promovido ao regime aberto no dia
16.5.2020.
Nos termos da Recomendação n. 62 do E. Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013362-74.2020.8.26.0000
5
Nacional de Justiça em seu art. 5o, III, 'verbis':
“(...) Art. 5o - Recomendar aos magistrados com
competência sobre a execução penal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as
seguintes medidas: (...) III - concessão de prisão
domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução”.
Diante da emergência sanitária do COVID-19, não nos
é dado ter conhecimento de quanto tempo poderá demorar a
situação do paciente até o julgamento da pretensão em
primeiro grau de jurisdição.
Não nos é dado olvidar o elevado pronunciamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013362-74.2020.8.26.0000
6
Dr. Promotor de Justiça, na origem, dando conta de que a
situação do paciente, em princípio, não estaria inserida
dentro do grupo de risco da pandemia.
Todavia, como acima explicitado, não sabemos o
tempo que permanecerão as restrições impostas ao pleno
funcionamento deste Est., de modo que daqui poucos dias
o lapso temporal será implementado, não se mostrando,
portanto, temerária a concessão antecipada da promoção
de regime prisional.
O paciente ficará submetido ao cumprimento de
condições,
as
quais
deverão
ser
rigorosamente
observadas, pena de revogação do benefício consistentes
em: (i) comparecimento mensal em Juízo para informar e
justificar
suas
atividades,
no
primeiro
dia
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013362-74.2020.8.26.0000
7
reabertura do Fórum para o público geral; (ii) proibição
de se ausentar da Comarca por mais de 8 dias sem
autorização judicial; e (iii) recolhimento domiciliar
noturno, em todos os dias da semana, a partir das 19hs,
sem prejuízo de requisitos outros que vierem a ser
definidos pelo Juízo de primeiro grau.
O increpado deverá, ainda, no ato da soltura,
declinar precisamente seu endereço domiciliar, devendo
comunicar qualquer alteração ao Juízo.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à turma
recursal que CONCEDA EM PARTE A ORDEM para conceder ao
paciente promoção ao regime prisional aberto, com
imposição das medidas acima elencadas, sem prejuízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013362-74.2020.8.26.0000
8
outras restrições a serem impostas pelo Juízo de origem.

Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator